Tribunal: TJDFT
Processo: 0733362-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Revisão de alimentos. Pretendida redução do percentual. Necessidade de profunda instrução probatória. Desprovido.
I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora/alimentante visa à reforma da decisão de indeferimento da minoração da obrigação alimentar em prol de sua filha (menor impúbere) de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, para 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) do salário-mínimo.
2. Fatos relevantes: (i) fixação judicial da prestação alimentícia na ação de alimentos de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios; (ii) o alimentante alega que estaria desempregado, razão pela qual pede a revisão dos alimentos.
II. Questão em discussão
3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável a redução do quantum alimentar, sob a fundamentação de que o alimentante não possui condição financeira para arcar com o percentual fixado na ação de alimentos.
III. Razões de decidir
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630). Dessa forma, cabe aos genitores o dever de garantir, com absoluta prioridade, os direitos relacionados à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. A fixação verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado ao manter a prestação de alimentos em 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios.
6. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos para 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) do salário-mínimo, uma vez que não estaria satisfatoriamente comprovado que a prestação alimentar poderia comprometer de forma irreparável a subsistência do alimentante, dada a necessidade de profunda instrução processual para apurar o seu completo contexto econômico (possibilidade de existência de outras fontes pagadoras).
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento desprovido.
_________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT: Segunda Turma Cível, acórdão 1908863, Relator Des. Renato Scussel, DJe: 30.08.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1908953, Relator Des. Hector Valverde Santanna, DJe: 29.08.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1875880, Relator Des. Alvaro Ciarlini, DJe: 26.6.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1725586, Relator Des. João Egmont, DJe: 14.7.2023.